Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA SOBRE VEÍCULO JÁ REPARADO. PERDA DO OBJETO DA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. TRATATIVAS POR WHATSAP E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO MESMO DIA DA APRESENTAÇÃO DO VÍCIO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DANOS MATERIAIS. CONSERTO DO MOTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DO REPARO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. A sentença que extinguiu o processo por necessidade de perícia deve ser anulada, uma vez que o reparo já havia sido reparado no ajuizamento da ação. Evidentemente, houve perda do objeto de perícia, que se tornou impossível em razão do reparo e nada poderia concluir quanto ao estado do veículo e de seu motor em janeiro de 2023. O processo possui condições de imediato julgamento na forma do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, pelo que se deve aplicar a causa madura.
2. Observa-se falsa informação por parte do vendedor, uma vez que apresentou sérios problemas no motor no mesmo dia da transferência, e também não informou que o veículo havia sido adquirido em leilão, diante da sabida depreciação de seu valor.
3. Presença de vício redibitório preexistente à tradição do aludido bem, nos termos do art. 441 do CC/2002. Entende-se por vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício oculto apresentado pelo bem, móvel ou imóvel, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor.
4. Resta evidenciado que o vício oculto já existia ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza e ao curto hiato temporal entre aquisição do bem e apresentação dos defeitos no motor, razão pela qual há a responsabilidade do recorrido.
5. Diante da constatação do defeito, deve ser determinado o abatimento do preço do bem e indenização dos valores gastos no conserto do veículo, conforme o art. 442 do CC.
6. Não foi demonstrada a ocorrência de maiores consequências que pudessem macular a dignidade e a honra do Autor, muito menos que ele tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de afetar os atributos de sua personalidade. No caso, não se verificam danos morais indenizáveis, uma vez que se tratou apenas de dissabor inerente ao desacordo contratual. Cabe ressaltar que o Autor reparou o veículo rapidamente, pelo que não ficou sem meio de locomoção.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença de extinção do processo anulada. Julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o Recorrido a indenizar o Recorrente pelo valor pago do reparo, resultando em R$ 6.950,91 (seis mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de integralmente vencido.